Tribunal: TJDFT
Processo: 0700422-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, de seguinte teor: “Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal ao seu sócio em razão da extinção da pessoa jurídica executada, com fulcro no §4o do art. 9o da LC 123/2006 (ID 18398942 – pág. 01-02). O exequente juntou documentos para instruir o seu pedido. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalte-se que a LC n. 123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, deve ser interpretada à luz das hipóteses de responsabilidade tributária previstas nos artigos 134 e 135 do CTN. Nesses termos, tem-se que a extinção regular da personalidade jurídica não importa em redirecionamento da execução fiscal, por não se adequar ao disposto no artigo 135, III, do CTN (excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto). Para aplicar a hipótese do artigo 134, VII, do CTN, é necessária a realização de processo administrativo no qual conste no polo passivo o sócio executado, cuja responsabilidade, por sua vez, decorre da efetiva prova de sua condição de sócio. O disposto no artigo 9o da Lei Complementar 123/2006 não importa em redirecionamento automático da execução fiscal, sendo tal hipótese excepcional, como se observa claramente do § 4o do referido dispositivo: Art,. 9o. § 4o. A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores. O que o dispositivo deixa claro é que existem requisitos específicos a serem demonstrados que autorizam a responsabilidade solidária dos administradores, quais sejam: (i) descumprimento de obrigação principal; (ii) prática irregular praticada por empresários, sócios ou administradores; (iii) devido processo administrativo e judicial. Não é possível alegar que, na hipótese de descumprimento de obrigação tributária principal, não se exija procedimento administrativo (ou judicial) próprio para apuração, já que ele é exigido como forma de garantia quando praticado ato mais grave (prática dolosa de irregularidade fiscal). Vale destacar que o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 562.276, Rel. Min. Ellen Gracie, Tema 13, DJe de 10/12/2011, decidiu que o responsável tributário só pode ser chamado a responder por tributo na hipótese de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a Administração Tributária, estabelecidos na regra matriz de responsabilidade tributária. E que, além disso, esse agente deve ter contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte. Da mesma forma, no julgamento do ARE 744532 AGR / RS, em 2016, a Suprema Corte consignou que referido entendimento se aplicava aos casos em que ocorresse a regular dissolução da microempresa, na forma do artigo 9o da Lei Complementar 123/2006, somente sendo possível cogitar a responsabilidade dos seus sócios mediante a comprovação das irregularidades previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional, não se enquadrando como tal o mero inadimplemento de obrigações tributárias. Nesse sentido é também o Enunciado n. n. 430/STJ da Súmula de Jurisprudência do STJ, in verbis: "O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente." Assim, a simples falta do cumprimento de obrigação tributária principal não importa em redirecionamento automático, devendo o dispositivo se harmonizar com o estabelecido no Código Tributário Nacional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de redirecionamento da execução fiscal. Preclusa esta decisão, cite-se a empresa executada, na pessoa do representante legal, no endereço declinado pelo ente público no ID.148784328. Intimem-se.” O Distrito Federal, ora Agravante, sustenta que, verificada a dissolução irregular da empresa, é possível o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios com poderes de administração, nos termos do art. 135, III, do CTN, uma vez que, na condição de gerentes/administradores da sociedade empresarial devedora, estes concorreram, presumidamente, para a dissolução irregular de aludida sociedade, o que é suficiente, na esteira de entendimento pacificado no âmbito do egrégio STJ, para atribuir-lhes a condição de corresponsável tributário. Diz que é presumida a dissolução irregular da sociedade empresária se a empresa encerra suas atividades ou muda de endereço sem comunicar o fato à Administração Tributária competente, conforme súmula n. 435 do STJ. Pondera que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “os indícios que atestem ter a empresa encerrado irregularmente suas atividades, como certidão do oficial de justiça, são considerados suficientes para o redirecionamento da execução fiscal.” Invocando o disposto no Tema 630, em sede de recurso repetitivo, pede a antecipação de tutela recursal para determinar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da sociedade Executada, quando da dissolução irregular. E, no mérito, o provimento do recurso para garantir o redirecionamento da execução fiscal aos sócios gerentes da empresa devedora. É o que consta. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Inicialmente, mister ressaltar o disposto no art. 9o da LC n. 123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte: “Art. 9o O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção. (Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014) § 1o O arquivamento, nos órgãos de registro, dos atos constitutivos de empresários, de sociedades empresárias e de demais equiparados que se enquadrarem como microempresa ou empresa de pequeno porte bem como o arquivamento de suas alterações são dispensados das seguintes exigências: I - certidão de inexistência de condenação criminal, que será substituída por declaração do titular ou administrador, firmada sob as penas da lei, de não estar impedido de exercer atividade mercantil ou a administração de sociedade, em virtude de condenação criminal; II - prova de quitação, regularidade ou inexistência de débito referente a tributo ou contribuição de qualquer natureza. § 2o Não se aplica às microempresas e às empresas de pequeno porte o disposto no § 2o do art. 1o da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994. § 3o No caso de existência de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas referidas no caput, o titular, o sócio ou o administrador da microempresa e da empresa de pequeno porte que se encontre sem movimento há mais de 12 (doze) meses poderá solicitar a baixa nos registros dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais independentemente do pagamento de débitos tributários, taxas ou multas devidas pelo atraso na entrega das respectivas declarações nesses períodos, observado o disposto nos §§ 4o e 5o. § 4o A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores. (Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014) § 5o A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores.” (Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014) Esse dispositivo deve ser lido em conjunto com as hipóteses de responsabilidade tributária previstas nos arts. 134, VII, e 135, III, do Código Tributário Nacional, que dispõem, in verbis: “Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores; II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados; III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes; IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio; V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário; VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício; VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório. Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.” A diferença entre as hipóteses de responsabilização está em que, “enquanto a responsabilidade subsidiária de que trata o inciso VII do art. 134 do CTN está limitada ao patrimônio social que subsistir após a liquidação, a responsabilidade pessoal decorrente da aplicação do art. 135, III, do CTN não encontra esse limite, podendo o sócio responder integralmente pelo débito com base em seu próprio patrimônio, independente do que lhe coube por ocasião da extinção da pessoa jurídica” (REsp 1.591.419/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 26/10/2016). Assim, de fato, o redirecionamento da execução fiscal com base no art. 135, III, do CTN para a inclusão dos sócios da sociedade empresária no polo passivo, ainda que seja micro e pequena empresa, apenas é admitido se constatada a existência de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Além do mais, exige-se que o sócio esteja na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica, conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE n. 562.276, em repercussão geral. Por outro lado, tanto a Primeira quanto a Segunda Turma do STJ possuem entendimento de que, pela redação do art. 9o da LC n. 123/2006 e da LC n. 147/2014, no caso de micro e pequenas empresas, é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. DISSOLUÇÃO REGULAR DE MICRO E PEQUENA EMPRESA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. INCIDÊNCIA DO ART. 134, VII, DO CTN. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que tanto a redação do art. 9o da LC 123/2006 como da LC 147/2014, apresentam interpretação de que no caso de micro e pequenas empresas é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos. Precedentes. 2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.876.549/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. MATÉRIA PREQUESTIONADA. MICROEMPRESA. REGISTRO DE DISTRATO. INCLUSÃO DO SÓCIO-GERENTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. ART. 9o DA LC N. 123/2006. ARTIGOS 134, VII, E 135, III, DO CTN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa. Precedente: AgInt no AREsp 1.468.820/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Dje 27/09/2019. 2. Não prospera a alegação de ausência de prequestionamento tendo em vista que o tema do redirecionamento da execução fiscal e a responsabilização do sócio pelos débitos da empresa executada foram expressamente analisadas pelo Tribunal de origem. 3. Este Superior Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento de que "O distrato social, ainda que registrado na junta comercial, não garante, por si só, o afastamento da dissolução irregular da sociedade empresarial e a consequente viabilidade do redirecionamento da execução fiscal aos sócios gerentes." (REsp 1.777.861/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019), sendo necessária a realização do ativo e do pagamento do passivo, para a regular extinção da pessoa jurídica. 4. Tratando-se de execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos exequendos. Precedentes: REsp 1.591.419/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, Dje 26/10/2016; AgInt no REsp 1.737.621/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 27/2/2019. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.737.677/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 20/11/2019.) TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPRESA. EXTINÇÃO REGULAR. INCLUSÃO DO SÓCIO-GERENTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. ART. 9o DA LC N. 123/2006. ARTIGOS 134, VII, E 135, III, DO CTN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA 1. O art. 9o, § 4o, da LC n. 123/2006 não estabelece hipótese nova para o reconhecimento da responsabilidade tributária do sócio-gerente de micro e pequenas empresas, tratando tão somente da possibilidade de baixa do ato constitutivo da sociedade empresária e esclarecendo que a consumação desse fato não implica em extinção de eventuais obrigações tributárias nem da responsabilidade tributária. 2. Esse dispositivo remete às hipóteses de responsabilidade tributária previstas nos artigos 134, VII, e 135, III, do Código Tributário Nacional. 3. Enquanto a responsabilidade subsidiária de que trata o inciso VII do art. 134 do CTN está limitada ao patrimônio social que subsistir após a liquidação, a responsabilidade pessoal decorrente da aplicação do art. 135, III, do CTN não encontra esse limite, podendo o sócio responder integralmente pelo débito com base em seu próprio patrimônio, independente do que lhe coube por ocasião da extinção da pessoa jurídica. 4. Na prática, em execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos exequendos. Feita essa demonstração, se o nome do sócio não estiver na CDA na condição de corresponsável, caberá ao fisco comprovar as situações que ensejam a aplicação do art. 135 do CTN, a fim de prosseguir executando os débitos que superarem o crédito recebido em face da liquidação da empresa. 5. Hipótese em que, considerada a situação fática descrita no acórdão a quo, a qual revela ter havido liquidação regular da pessoa jurídica, deve-se reconhecer a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal, com base no art. 134, VII, do CTN. 6. Recurso especial provido. (REsp 1.591.419/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 26/10/2016) Nesse sentido, ainda: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPRESA. DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA. REDIRECIONAMENTO. INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. ART. 9o DA LC N. 123/2006. ARTS. 134, VII, E 135, III, DO CTN. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A controvérsia estabelecida diz respeito à responsabilidade tributária do sócio de sociedade empresária (microempresa) dissolvida por liquidação voluntária, levando em consideração que o nome de tal sócio não figura na certidão de dívida ativa que embasa a execução. 2. Tratando-se de execução fiscal proposta contra micro ou pequena empresa regularmente extinta, tanto a redação do art. 9o da LC n. 123/2006 como da LC n. 147/2014, revelam a possibilidade de responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhes demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da dissolução para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos exequendos. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas do c. STJ. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (TJDFT, Acórdão 1621488, 07343891820218070016, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o Agravante está buscando a responsabilização do Agravado com base no disposto no art. 135, III, do CTN ao argumento de que o encerramento irregular das atividades empresariais seria suficiente para demonstrar as hipóteses previstas no dispositivo elencado. Neste ponto, cumpre ressaltar que não desconheço o enunciado de Súmula n. 435 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, bem como o tema n. 630, fixado em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a extinção irregular de sociedade comercial é suficiente para atribuir a corresponsabilidade aos seus sócios e aos sócios gerentes. Sobreleva notar, contudo, conforme já me manifestei no ac. 691083, que constitui ônus da Fazenda Pública a comprovação de que houve o encerramento irregular da sociedade comercial e não é qualquer documento que é apto a demonstrar tal situação. Segundo a Corte Superior, a certidão do oficial de justiça que atesta que a empresa não funciona mais no endereço indicado constitui indício suficiente da dissolução irregular de suas atividades (EDcl no REsp 703.073/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2010, DJe 18/02/2010). Contudo, cabe ao exeqüente comprovar, ainda, a responsabilidade do sócio cujo nome não consta na Certidão de Dívida Ativa, segundo inúmeros precedentes do STJ (v.g. EREsp 702.232/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 26.09.2005, AgRg no REsp 1108859/BA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 27/08/2010, AgRg no AREsp 8282 / RS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 13/2/2012, dentre outros), o que não se deu na hipótese dos autos. A respeito do tema, destaco precedente de jurisprudência deste Colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. ENCERRAMENTO IRREGULAR. CONDUTA EXCESSIVA. NECESSIDADE. 1. Admite-se o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente quando evidenciado o encerramento irregular da empresa, assim presumido quando deixa de funcionar em seu domicílio fiscal, sem comunicar aos órgãos competentes. Enunciado de Súmula no 435 do STJ. 2. Nada obstante, esse redirecionamento não é automático, pois, para a responsabilização pessoal e solidária dos sócios, a legislação tributária exige que tenham intervindo, diretamente ou por omissão, no ato e que este tenha sido praticado com excessos de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 3. Assim, não comprovada quaisquer das condutas do art. 135 do CTN, deve-se indeferir o pedido de redirecionamento da execução fiscal. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1413034, 07324582820218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, não obstante exista o indício de presunção de encerramento irregular diante da certidão expedida pelo Sr. Oficial de Justiça, trata-se apenas de indício, devendo-se comprovar a conduta ilícita do sócio-gerente de forma a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio gerente da sociedade empresarial. Com estas considerações, por ora, a r. decisão deve ser mantida. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator